Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz dos arts.1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.